Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. ONEROSIDASDE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da empresa executada até a integralização do valor do débito.
2. A penhora do faturamento de empresa encontra respaldo no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa".
3. Revelando os autos que foram envidados esforços infrutíferos para localizar bens da devedora passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica, mormente por não ter a devedora indicado meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação da obrigação.
4. À míngua de demonstração da ocorrência de comprometimento da empresa com a penhora de 30% (trinta por cento) do seu faturamento, não há se falar em redução do percentual imposto.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.